Tribunal: CARF
Processo: 11000.740462/2024-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.740462/2024-65
ACÓRDÃO
1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA BEAL DE ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO INDEVIDA DOS JUROS TAXA SELIC - LEVANTAMENTO DE
DEPÓSITOS JUDICIAIS. VALOR EXCLUÍDO INDEVIDAMENTE DO LUCRO
LÍQUIDO DO PERÍODO NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. INFRAÇÃO
MANTIDA.
Não houve reforma pelo STF do Tema 504-STJ. Apenas, o Tema 505 – STJ
foi reformado pelo STF (Tema 962 da Repercussão Geral).
O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.063.187/SC,
realizado na sessão virtual de 24/09/2021, e nos termos do voto do
Relator, e. Ministro Dias Tofolli, apreciando o Tema 962 da Repercussão
Geral, firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a
incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC
recebidos em razão de repetição de indébito tributário, restando superado
o Tema 505/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Rômulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelode Carvalho e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 470/486) contra Acórdão n. 101-029.026 da 8a
Turma/DRJ01 (e-fls. 419/441) que julgou improcedente a impugnação apresentada e confirmou
Autos de Infração de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de 2020. Assim relatou a decisão
recorrida:
Trata-se da Impugnação apresentada pelo sujeito passivo CIA BEAL DE ALIMENTOS
contra os Autos de Infração do IRPJ e da CSLL (reflexo), fatos geradores dos anos-
calendário 2020.
Quanto aos fatos, consta dos autos:
- que, em 27/06/2024, em procedimento de fiscalização externa, o serviço de fiscalização
da RFB, unidade DRF/Santa Maria, lavrou Auto de Infração do IRPJ e da CSLL (reflexo)
para exigência do respectivo crédito tributário (e-fls. 251/353), quanto aos fatos geradores
do ano-calendário 2020, contribuinte com opção pelo lucro real trimestral, ao imputar
infração Exclusão Indevida de Juros SELIC – Levantamento de Depósitos Judiciais:

Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
3

Obs:
(i) Quanto aos valores excluídos indevidamente da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pela
contribuinte - subvenção para investimentos - essa infração constatada foi objeto de
AUTORREGULARIZAÇÃO pela própria contribuinte (art. 14 da Lei 14.789, de 2023, e
IN RFB 2.184, de 2024), conforme Processo no PAF no 13031.331863/2024-96.
(ii) A infração compensação indevida de prejuízos fiscais, reflexo da infração anterior
(exclusão indevida de subvenção para investimentos), também, foi objeto da indigitada
AUTORREGULARIZAÇÃO.
(iii) quanto ao período de apuração – infração imputada exclusão indevida de juros SELIC
– Levantamento de Depósitos Judiciais -, cujo crédito tributário está sendo exigido neste
processo, na verdade, por lapso da fiscalização, não houve lançamento de multa de ofício;
está sendo exigido o principal do IRPJ e da CSLL (reflexo) e juros de mora respectivos.
Houve lapso da fiscalização da RFB (não aplicou a multa de ofício), pois a contribuinte não
tem decisão judicial favorável para excluir juros SELIC – Levantamento de Depósitos
Judiciais.
- que, ainda, integra os autos de infração o Relatório de Fiscalização (e-fls. 354/369), no
qual a infração imputada EXCLUSÃO INDEVIDA JUROS SELIC – LEVANTAMENTO
DE DEPÓSITOS JUDICIAIS está assim narrada, consignada:
(...)
9. INFRAÇÃO APURADA - EXCLUSÃO INDEVIDA – VARIAÇÃO
MONETÁRIA DE JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS No 4° trimestre/2020 a
fiscalizada informou o valor de R$ 21.180.176,57 na linha (-) Outras Exclusões dos
registros M300-Demonstração do Lucro Real e M350-Demonstração da Base de
Cálculo da CSLL da ECF.
Esse montante é composto dos valores de R$ 19.829.494,72 relativo a juros sobre
indébitos de PIS/COFINS decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo
dessas contribuições e de R$ 1.350.681,85 relativos à variação monetária de
depósitos judiciais (anexo e-processo – extrato depósitos judiciais). Valor registrado
na
conta
contábil
“3.07.07.01.01.5320
-
(-)
CORR.MONET.S/TRIB.RECUP.JUDICIAL” em 31/12/2020 (anexo e-processo -
razão contábil).
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
4
A pessoa jurídica possui decisão judicial favorável para não tributar os juros sobre
repetição de indébito, em consonância com a decisão do STF no Tema 962.
Por outro lado, tal decisão não abrange os juros sobre depósitos judiciais, conforme
delimitado na petição inicial e na sentença e acórdão dela decorrentes. Para esses
juros, aliás, há jurisprudência do STJ em sede de recursos repetitivos entendendo
que esses valores são tributáveis:
TEMA 504/STJ: Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais
possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela
CSLL.
Desta forma foi lançado de ofício o valor de R$ 1.350.681,85 relativa à exclusão
indevida verificada no 4o Trimestre de 2020.
(...)
- que o montante do crédito tributário lançado de ofício, na data de lavratura dos autos de
infração, quanto ao ano-calendário 2020, perfaz o montante de R$ 613.349,96, assim
especificado por exação fiscal:

IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo tomou ciência dos autos de infração em 04/07/2024 (e-fl. 375), e
apresentou Impugnação em 02/08/2024 (e-fls. 379/399).
Nas razões de defesa, o sujeito passivo argumentou, em síntese, apenas matéria de direito,
ou seja, tratou da evolução jurisprudencial dos Temas 504/STJ e 962/STF, pois alegou que
a única baliza normativa apoiadora da autuação fiscal foi a tese firmada no julgamento do
Tema Repetitivo no 504/STJ, quanto à infração imputada não adição ao lucro real à base de
cálculo da CSLL dos juros SELIC auferidos - levantamento de depósito judicial;
- que é de grande valia a apreciação dos elementos caracterizadores desses Temas citados;
- que, ao julgar o Tema 504 no recurso representativo de controvérsia - RESP
1.138.695/SC, relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, o eg. STJ firmou a tese:
Tema 504/STJ - Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem
natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, na forma
prevista no art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art.
373, do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, e na forma do art. 8o, da Lei n. 8.541/92,
como receitas financeiras por excelência.
- que, para adotar este entendimento, o Eg. STJ desenvolveu o raciocínio analítico no
sentido de classificar os juros incidentes na repetição de indébito tributário como
moratórios, com natureza de lucros cessantes e caráter contábil de lucro operacional:
Quanto aos juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a
constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
5
lucro operacional da empresa a teor art. 17, do Decreto-lei n. 1.598/77, em cuja
redação se espelhou o art. 373, do Decreto n. 3.000/99
- RIR/99, assim como o art. 9o, § 2o, do Decreto-Lei no 1.381/74 e art. 161, IV do RIR/99,
estes últimos explícitos quanto à tributação dos juros de mora em relação às empresas
individuais.
- que tal julgamento foi realizado em 22 de maio de 2013, tendo como objeto de
controvérsia e parâmetro norteador a definição da interpretação da natureza dos juros
SELIC incidentes na devolução de depósitos judiciais, em observância às regras de
repetição de indébito tributário, conforme art. 167, CTN. Porém, alguns anos depois, o
mesmo tema foi objeto de controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal - STF, para
realização de análise constitucional acerca da possibilidade inclusão de valores
correspondentes a repetições de indébitos tributários na base de cálculo do IRPJ e da CSLL
(Tema 962 STF);
- que, em 27 de setembro de 2021, ao apreciar o caso representativo RE no 1.063.187/SC, o
eg. STF, ao analisar a repetição de indébito e a SELIC a eles aplicada deu novos contornos
e limites à discussão, considerando que a seria inconstitucional a exigência de IRPJ e CSLL
em relação a tais valores:
Tema 962/STF - É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores
atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.
- que, na visão da impugnante, o STF superou e reformou o que vinha sendo decidido pelo
STJ;
- que, ao decidir pela inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL acerca da SELIC
correspondente a repetições de indébitos, o eg. STF também delimitou a natureza jurídica
de tais valores como de natureza indenizatória e caráter contábil de
recomposição/restituição de perda:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL.
Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de
indébito tributário. Inconstitucionalidade.
1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a
existência de acréscimo patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que
efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim,
não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista
no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o
acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito
tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A
demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios
alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais
atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais
elevados. [...]
- que, quanto à natureza dos juros SELIC (na repetição de indébito tributário), a
discrepância do STJ e da STF está assim configurada:
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
6

- que, apesar do posicionamento do STJ, a mudança de entendimento começou a partir de
uma corrente surgida no TRF-4 e chegou ao STF;
- que, diferentemente da posição adotada pelo eg. STJ, o TRF-4 passou a adotar
fundamento constitucional para divergir da posição pacífica do STJ, reconsiderando a
natureza da Taxa SELIC;
- que o eg. TRF-4 entendeu que a SELIC não podia compor base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, pois teria caráter híbrido. Ou seja, embora a SELIC tenha roupagem de “juros”, na
verdade tem na sua composição ainda correção monetária. Tal raciocínio se deve ao fato de
que, além do principal, o único valor percebido pelos contribuintes para correção dos
valores recolhidos a maior, era a incidência da taxa de juros em questão;
- que a SELIC tem valor aproximado das taxas inflacionárias, a natureza indenizatória dos
valores era apreciada com preponderância. Por estas razões, o TRF-4, em sede de Arguição
de Inconstitucionalidade de no. 5025380-97.2014.404.0000, representado pelo Des. Otávio
Roberto Pamplona, entendeu que sobre a parcela da taxa SELIC apurada nas Restituições
dos Indébitos, não devia incidir o IRPJ e a CSLL:
[...] de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC, recebida pelo
contribuinte na repetição de indébito ou no levantamento de depósito judicial.
(...)Por ocasião da suscitação do referido incidente de arguição de
inconstitucionalidade na 2a Turma, nos autos da Apelação em Mandado de
Segurança no 5006694 - 35.2012.404.7111/RS, na sessão de 26-08-2014, pedi vista
dos autos, acompanhando a Relatora pelos seguintes fundamentos que os agrego à
presente fundamentação:
Com efeito, cumpre referir que a Taxa Selic, a partir de 01-01-96, é o único
índice de correção monetária e de juros aplicável no ressarcimento de
indébito tributário, conforme o disposto no §4o do art. 39 da Lei no 9.250/95,
in verbis:
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de
importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas
patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, apurado em
períodos subsequentes.
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior
até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente
ao mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei no 9.532, de 1997)
Da mesma forma, no tocante aos depósitos judiciais, a Lei no 9.703, de 17-
11-1998, que dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e
contribuições federais.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
7
(...)Por sua vez, o STJ define a Taxa Selic como índice de correção monetária
e de juros de mora, na atualização dos créditos tributários: “(...) 5. É legítima
a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de
mora, na atualização dos créditos tributários. Precedentes: AGRESP
671494/RS, 1a Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.03.2005; RESP 547283/MG,
2a Turma, Min. João Otávio Noronha, DJ de 01.02.2005. 6. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.” (RESP no 802908, 1a
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, decisão unânime, publicada no DJ
em 20.03.2006).
Referida taxa (Selic) não é cumulável com qualquer outro índice, porquanto
engloba juros e correção monetária (REsp 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise
Arruda, DJe de 10.09.09, submetido ao colegiado pelo regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08).
Assim, tanto na repetição de indébito tributário quanto no levantamento de
depósito judicial, o valor é acrescido da Taxa Selic, a qual engloba juros de
mora e correção monetária.
Analisada a natureza hibrida da taxa SELIC, cumpre assinalar que o incidente
de inconstitucionalidade perante os Tribunais inferiores, instrumento típico
do controle incidental, inter partes, possui contornos de processo objetivo na
medida em que transcende ao caso concreto que lhe deu origem, servindo de
paradigma (leading case) para todos os demais feitos em trâmite no Tribunal
que envolvam a mesma questão constitucional.
(...)
Destarte, não há a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Taxa Selic
recebidos tanto na repetição de indébito quanto no levantamento de depósito
judicial, em face do caráter indissociável da natureza da Taxa Selic que é
composta de correção monetária mais juros de mora, os últimos já definidos
como sendo de natureza indenizatória, em anterior incidente de
inconstitucionalidade que lhe serve de paradigma, e a primeira por
representar mera atualização do padrão monetária, não implicando em
riqueza nova, ou seja, acréscimo patrimonial ou renda.
Ante o exposto, voto por conhecer, em parte, do incidente de arguição de
inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, acolhê-lo para declarar a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1o do art. 3o da Lei no
7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei no 1.598/77, do art. 43, inciso II e § 1o, do CTN
(Lei no 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida
pelo contribuinte na repetição de indébito, nos termos da fundamentação retro.
- que, assim, diferentemente do STJ, começou a ser reconhecido o descompasso da
incidência de IRPJ e de CSLL sobre os juros SELIC, em relação às premissas
constitucionais;
- que no valor dos juros SELIC não há acréscimo patrimonial, mas sim tem como tônica
recompor a perda sofrida, diante do recolhimento de tributo de forma indevida e por conta
de uma exigência arbitrária da fiscalização; que representa mera atualização do padrão
monetário, não implicando em riqueza nova, ou seja, não implicando acréscimo patrimonial
ou renda;
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
8
- que antes da referida decisão do TRF-4, as quantias correspondentes à SELIC eram
compreendidas como acréscimo patrimonial (entendimento do STJ); que, porém, a partir de
então, passou-se a entender que a SELIC se trata de correção monetária e auxílio na
recomposição dos custos das empresas;
- que, a partir desta mudança interpretativa realizada no âmbito do TRF-4, a discussão da
constitucionalidade da cobrança destes valores foi transportada ao Supremo Tribunal
Federal;
- que o STF deu provimento ao pleito dos contribuintes e reconheceu a não incidência da
SELIC referente às repetições de indébito na tributação do lucro (Tema 962, RE no.
1.063.187/SC):
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 962 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, dando interpretação conforme à Constituição
Federal ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88, ao art. 17 do Decreto-Lei no 1.598/77 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN (Lei no 5.172/66), de modo a excluir do âmbito
de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a
taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário, nos
termos do voto do Relator. Os Ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques,
inicialmente, não conheciam do recurso e, vencidos, acompanharam o Relator, para
negar provimento ao recurso extraordinário da União, pelas razões e ressalvas
indicadas. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da
CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de
indébito tributário". Falaram: pela recorrente, a Dra. Andrea Mussnich Barreto,
Procuradora da Fazenda.
- que restou estabelecido, ou seja, houve a convalidação do entendimento que já estava
sedimentando no âmbito do TRF-4, inclusive, com claras menções no voto, de que esse
entendimento era o que devia prevalecer, uma vez que as quantias a título de SELIC não se
afiguravam como acréscimos patrimoniais – Voto do Ilmo. Ministro Relator Dias Toffoli:
Da mesma forma que procedi no julgamento do Tema no 808 da repercussão geral,
prossigo dizendo que, mesmo que se considere que os juros de mora legais
envolvidos pela taxa Selic devida no contexto em tela abranjam não só danos
emergentes, mas também lucros cessantes, não vislumbro a possibilidade de
submetê-los à tributação pelo imposto de renda e pela CSLL sem se ferir o conteúdo
mínimo das materialidades previstas no art. 153, III, e no art. 195, I, c, da
Constituição. Isso porque, se fosse aceita a ideia de que tais juros de mora legais são
tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL, essa exação acabaria incidindo não apenas sobre
lucros cessantes, mas também sobre danos emergentes, parcela que não se adéqua à
materialidade desses tributos, por não resultar em acréscimo patrimonial.
- que, com o novel entendimento do Supremo Tribunal Federal, é preciso repensar a
natureza tributária das quantias, isso porque se o STF passou a reconhecer que tais valores
não são Acréscimos Patrimoniais, mas a recomposição de um dano emergente sofrido pelo
contribuinte, é evidente que tais montantes não devem sofrer a incidência também do IRPJ
e da CSLL.
- que não há como se falar que a SELIC percebida pelos contribuintes contemplam o
preenchimento dos dois requisitos basilares para caracterização de renda, acréscimo
patrimonial, de montantes tributáveis, ou seja, elemento novo e positivo, isso porque em
que pese serem quantias positivas que ingressam no caixa das empresas, certo é que, não
são quantias novas, apenas são montantes que estão retornando atualizados ao patrimônio
do contribuinte, porque esse pagou a maior os tributos que eram de sua obrigação;
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
9
- que não há como ser considerado como receita, aqueles valores que ingressam como
forma de recompor um custo já tido em momento anterior pelo contribuinte. Na prática,
montantes como o da SELIC se afiguram como recomposição de um custo assumido, que
foi a carga tributária paga pelo contribuinte em dado momento e a SELIC está ali, em
especial para corrigir tais montantes a serem ressarcidos;
- que é evidente que a SELIC, apurada no momento das restituições de depósitos judiciais
de tributos, não pode restar enquadrada como acréscimos patrimoniais e não se afigura
como numerário novo a ser incorporado no capital da empresa, mas sim, se trata de valor
que esta ali disposto para recomposição patrimonial dos contribuintes que foram exigidos a
realizar o pagamento a maior de tributo;
- que quantias que já compuseram o patrimônio da contribuinte e que, por uma
interpretação equivocada da fiscalização, foram indevidamente repassados para os cofres
públicos, ou então foram depositados em juízo, para evitar que fosse imputado ao
contribuinte qualquer penalização por falta de recolhimento do tributo, o valor dos juros
SELIC (atualização monetária) não configura fato gerador do IRPJ e da CSLL, pois tem
natureza indenizatória;
- que, portanto, entende a impugnante que a correção monetária dos depósitos judiciais está
subsumida no bojo do Tema 962 do STF, ou seja, não incide IRPJ e CSLL quanto aos juros
SELIC auferidos na repetição de indébito tributário.
- que está claro, portanto, que a autuação fiscal objeto desta impugnação foi realizada em
sentido contrário ao entendimento que os tribunais brasileiros vêm adotando para prestigiar
e dar aplicabilidade à determinação emanada da tese fixada no julgamento do tema
962/STF. Assim sendo, a anulação da autuação fiscal é a medida que melhor prestigia os
entendimentos jurisprudenciais aplicáveis ao caso.
Por fim, em razão de todo o exposto, requer-se a anulação do auto de infração objeto desta
Impugnação, tendo em consideração a superação do entendimento firmado no julgamento
do Tema Repetitivo 504/STJ pela tese firmada no julgamento do Tema 962/STF, que fixou
com clareza a impossibilidade de tributação dos valores correspondentes à SELIC que
incidem no ressarcimento de tributos indevidamente pagos, incluindo os depósitos judiciais.
É o relatório.
Acórdão da DRJ (n. 101-029.026 – 8a Turma/DRJ01, e-fls. 419/441) julgou
improcedente a impugnação apresentada e confirmou Autos de Infração de IRPJ e CSLL, relativos
ao ano-calendário de 2020. O Acórdão referido assim resumiu as razões da decisão, em ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020
NULIDADE SUSCITADA. PRESSUPOSTO FÁTICO-JURÍDICO. MOTIVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
O procedimento de investigação fiscal é realizado no interesse exclusivo do Fisco
(investigação fiscal para colheita de provas de possível infração administrativo-tributária);
tem caráter inquisitório. A autoridade fiscal imputa a infração, mediante auto de infração,
quando possuir os elementos de provas necessários, encerrando o procedimento de
investigação fiscal.
No processo administrativo tributário, não cabe discutir matéria de mérito em sede
preliminar, quanto às infrações imputadas.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
10
O juízo preliminar não se presta a apreciar matéria de mérito, pois as preliminares de
nulidade são questões que dizem respeito a vícios relativos aos elementos formais e
materiais do ato administrativo de lançamento fiscal, apurados, de plano, por exemplo, falta
ou insuficiente descrição dos fatos, falta de pressuposto de fato, falta de motivo, falta de
motivação, falta de qualificação fático-jurídica etc. No julgamento da impugnação, a Turma
da DRJ deve votar separadamente a questão preliminar e de mérito. Se a preliminar for
rejeitada, a Turma deve colher os votos quanto ao mérito.
Assim, o juízo preliminar restringe-se a aferir os requisitos formais e materiais do
lançamento fiscal.
Os elementos de prova colhidos pela fiscalização da RFB, se são suficientes, ou não, para
manter a infração imputada, requer análise de mérito da lide. As provas, caso sejam
insuficientes, em tese, para comprovar a infração imputada, no máximo podem implicar,
em tese, improcedência do auto de infração, mas não sua nulidade.
O auto de infração, quando lavrado por agente competente e em consonância com o art. 142
do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72, cujos fatos imputados estão descritos, narrados,
de forma completa, objetiva, clara, com respectivo enquadramento legal, demonstrativo da
base de cálculo e do valor devido, permitindo o pleno entendimento da acusação fiscal e o
exercício do contraditório e da ampla defesa, não tem plausibilidade fático-jurídica a
alegação de nulidade do lançamento, pois não configurado vício formal/material passível de
nulidade, inexistindo, por conseguinte, prejuízo à defesa.
Ademais, não configurado vício algum de que trata o art. 59 do Decreto no 70.235/72,
rejeita-se a preliminar suscitada de nulidade.
EXCLUSÃO INDEVIDA DOS JUROS TAXA SELIC - LEVANTAMENTO DE
DEPÓSITOS JUDICIAIS. VALOR EXCLUÍDO INDEVIDAMENTE DO LUCRO
LÍQUIDO DO PERÍODO NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. INFRAÇÃO
MANTIDA.
Não houve reforma pelo STF do Tema 504-STJ. Apenas, o Tema 505 – STJ foi reformado
pelo STF (Tema 962 da Repercussão Geral).
O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.063.187/SC, realizado na sessão
virtual de 24/09/2021, e nos termos do voto do Relator, e. Ministro Dias Tofolli, apreciando
o Tema 962 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que é
inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa SELIC
recebidos em razão de repetição de indébito tributário, restando superado o Tema 505/STJ.
Embargos de Declaração opostos pela União Federal em face do RE 1.063.187/SC
acolhidos pelo e. STF para esclarecer que desborda do Tema 962 definir a natureza jurídica
dos juros relativos aos depósitos judiciais.
Ademais, no julgamento do ARE 1.405.416, realizado em 15/12/2022, e nos termos do voto
da Relatora, e. Ministra Rosa Weber, apreciando o Tema 1.243 da Repercussão Geral, o c.
STF firmou entendimento no sentido de que é matéria infraconstitucional a controvérsia
acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC
concernente ao levantamento de depósitos judiciais.
O c. Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema de forma definitiva, ao
manter, em juízo de retratação, o entendimento estabelecido no REsp no 1.138.965/SC
(Tema 504), no qual se firmou o seguinte teor: Os juros incidentes na devolução dos
depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e
pela CSLL.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
11
Por conseguinte, é direito do contribuinte excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a
correção monetária e os juros de mora com base na variação da taxa SELIC apenas na
repetição do indébito tributário.
EXCLUSÃO INDEVIDA DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. INFRAÇÃO
REFLEXA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS. INFRAÇÕES
OBJETO DA AUTORREGULARIZAÇÃO. MATÉRIAS NÃO EXPRESSAMENTE
IMPUGNADAS. PRECLUSÃO.
Não mais cabe revolver na órbita administração matéria não expressamente impugnada pela
ocorrência da preclusão. Aplicação da inteligência do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL.
Mantido o lançamento principal (IRPJ), segue a mesma sorte o lançamento decorrente
(CSLL), inexistindo razão fático-jurídica para decidir diversamente
Cientificado da Decisão de Primeira instância em 15/07/2021 (e-fls. 3614), o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16/12/2024 (e-fl. 466), em que repete as razões
levadas à Primeira Instância.

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de inconformidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 470/486) contra Acórdão n. 101-029.026 – 8a
Turma/DRJ01 (e-fls. 419/441) que julgou improcedente a impugnação apresentada e confirmou
Autos de Infração de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de 2020, na matéria.
O serviço de fiscalização da RFB lavrou Auto de Infração do IRPJ e da CSLL
(reflexo) para exigência do respectivo crédito tributário (e-fls. 251/353), quanto aos fatos geradores
do ano-calendário 2020, contribuinte com opção pelo lucro real trimestral, ao imputar infração
EXCLUSÃO INDEVIDA DE JUROS SELIC – LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
O sujeito passivo repete seus argumentos de Impugnação, defendendo apenas matéria
de direito. Tratando da evolução jurisprudencial dos Temas 504/STJ e 962/STF, alegou que a única
baliza normativa apoiadora da autuação fiscal foi a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo
no 504/STJ, quanto à infração imputada não adição ao lucro real e à base de cálculo da CSLL dos
juros SELIC auferidos - levantamento de depósito judicial; que, na visão da Recorrente, o STF
superou e reformou o que vinha sendo decidido pelo STJ; que, ao decidir pela inconstitucionalidade
da incidência de IRPJ e CSLL acerca da SELIC correspondente a repetições de indébitos, o eg. STF
também delimitou a natureza jurídica de tais valores como de natureza indenizatória e caráter
contábil de recomposição/restituição de perda; que é evidente que a SELIC, apurada no momento
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
12
das restituições de depósitos judiciais de tributos, não pode restar enquadrada como acréscimos
patrimoniais e não se afigura como numerário novo a ser incorporado no capital da empresa, mas
sim, se trata de valor que está ali disposto para recomposição patrimonial dos contribuintes que
foram exigidos a realizar o pagamento a maior de tributo.
A matéria está decidida pela fixação da Tese em recurso repetitivo n. 504/STJ, de
maneira vinculante para este CARF na forma do disposto no art. 98, Parágrafo Único, II, “b” do
Ricarf. Desta forma, incide tributação pelo IRPJ e CSLL (reflexo) sobre juros – Taxa SELIC –
auferidos, decorrentes de Depósitos Judiciais levantados, pois possuem natureza remuneratória,
conforme Tema 504-STJ. Diferente do que defende o Recorrente, não houve reforma pelo STF do
Tema 504-STJ. Apenas, o Tema 505 – STJ foi reformado pelo STF, consoante Tema 962 da
Repercussão Geral.
Tese repetitiva 504/STJ:
Os juros incidentes na devolução de depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e
não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL (Tese repetitiva 504);
Em Recurso Voluntário a Recorrente repete os argumentos de Impugnação. Desta
forma, reproduzo os fundamentos da Primeira Instância, por concordar plenamente com seus
termos:
(...)
IMPUTAÇÃO DO FISCO. CONTEXTO
A contribuinte efetuou AUTORREGULARIZAÇÃO FISCAL NOS TERMOS DO ART.
14 DA LEI No 14.749/2023 E IN RFB No 2.184/2024 - PAF no 13031.331863/2024-96. Ou
seja, a contribuinte voluntariamente adicionou no lucro real e na base de cálculo da CSLL
valores que havia excluído indevidamente a título de subvenção para investimentos, quanto
aos anos-calendário 2020, 2021 e 2022. A fiscalização da RFB não entrou no mérito quanto
à AUTORREGULARIZAÇÃO efetuada, pois essa matéria não é objeto dos presentes
autos, mas sim daquele processo citado.
Não obstante, vale dizer, embora partindo da AUTORREGULARIZAÇÃO (tendo
aproveitado as informações, dados declarados, valores pagos, pela contribuinte na
indigitada Autorregularização dos anos-calendário 2020, 2021 e 2022), a fiscalização da
RFB, relativo ao ano-calendário 2020, apurou diferença de IRPJ e reflexo (CSLL) ao
imputar a infração EXCLUSÃO INDEVIDA DE JUROS SELIC quanto ao levantamento
de DEPÓSITOS JUDICIAIS.
O contexto da infração imputada EXCLUSÃO INDEVIDA DOS JUROS SELIC –
LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS, infração objeto deste processo, está
narrado, consignado, no Relatório de Fiscalização (e-fls. 354/369), in verbis:
(...)
8. INFRAÇÃO APURADA - EXCLUSÕES INDEVIDAS DO LUCRO LÍQUIDO
A TÍTULO DE SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO Por tudo exposto, restou
caracterizada irregularidade fiscal em relação ao IRPJ e à CSLL, contrariando o
disposto nos artigos 258, 261 e 523 do RIR/18 e no artigo 30 da Lei no. 12.973/2014,
nos valores abaixo:
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
13

Foram aproveitados os valores constantes na Autorregularização relacionados no
item 2 deste Relatório, estes foram alocados nos campos “Imposto devido após as
Deduções” e “Detalhamento das Deduções” localizados no Auto de Infração.
Os débitos indicados no requerimento formalizado, por meio do processo digital no
13031.331863/2024-96, com objetivo de adesão à Autorregularização incentivada,
terão o deferimento analisado pela RFB para fins de aplicação das modalidades de
liquidação de débitos, previstas no art. 14 da Lei no 14.789/2023, disciplinada pela
IN RFB no 2.184/2024.
Decorrente desta infração apurou-se a infração relativa à compensação indevida de
prejuízo, os demonstrativos de apuração estão no Auto de Infração.
9. INFRAÇÃO APURADA - EXCLUSÃO INDEVIDA – VARIAÇÃO
MONETÁRIA DE JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS
No 4° trimestre/2020 a fiscalizada informou o valor de R$ 21.180.176,57 na linha (-)
Outras Exclusões dos registros M300-Demonstração do Lucro Real e M350-
Demonstração da Base de Cálculo da CSLL da ECF.
Esse montante é composto dos valores de R$ 19.829.494,72 relativo a juros sobre
indébitos de PIS/COFINS decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo
dessas contribuições e de R$ 1.350.681,85 relativos à variação monetária de
depósitos judiciais (anexo e-processo – extrato depósitos judiciais). Valor registrado
na
conta
contábil
“3.07.07.01.01.5320
-
(-)
CORR.MONET.S/TRIB.RECUP.JUDICIAL” em 31/12/2020 (anexo e-processo -
razão contábil).
A pessoa jurídica possui decisão judicial favorável para não tributar os juros sobre
repetição de indébito, em consonância com a decisão do STF no Tema 962.
Por outro lado, tal decisão não abrange os juros sobre depósitos judiciais, conforme
delimitado na petição inicial e na sentença e acórdão dela decorrentes.
Para esses juros, aliás, há jurisprudência do STJ em sede de recursos repetitivos
entendendo que esses valores são tributáveis:
TEMA 504/STJ: Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem
natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
14
Desta forma foi lançado de ofício o valor de R$ 1.350.681,85 relativa à exclusão
indevida verificada no 4o Trimestre de 2020.
(...)
Portanto, como demonstrado o crédito tributário lançado de ofício, objeto deste processo,
refere-se apenas à infração imputada EXCLUSÃO INDEVIDA DE JUROS SELIC -
LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. Cabe observar que, no crédito
tributário lançado de ofício, objeto deste processo, não consta valor a título de multa de
ofício. Houve lapso da fiscalização da RFB, nesse particular, pois, como a própria
fiscalização consignou, a contribuinte não tem decisão judicial favorável para não
tributação dos juros SELIC no levantamento de depósitos judiciais:
(...)
A pessoa jurídica possui decisão judicial favorável para não tributar os juros sobre
repetição de indébito, em consonância com a decisão do STF no Tema 962.
Por outro lado, tal decisão não abrange os juros sobre depósitos judiciais, conforme
delimitado na petição inicial e na sentença e acórdão dela decorrentes.
Para esses juros, aliás, há jurisprudência do STJ em sede de recursos repetitivos
entendendo que esses valores são tributáveis:
TEMA 504/STJ: Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem
natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
Desta forma foi lançado de ofício o valor de R$ 1.350.681,85 relativa à exclusão
indevida verificada no 4o Trimestre de 2020.
(...)
Obs:
(i)Quanto às outras infrações constatadas, apuradas (alusão feita no Relatório de
Fiscalização) – são infrações objeto da autorregularização – a fiscalização da RFB,
sem entrar no mérito, apenas partiu da premissa de que o débito confessado de IRPJ
e da CSLL na autorregularização corresponde ao valor pago na Autorregularização.
A autorregularização será objeto de análise específica, oportunamente, quanto ao
mérito, nos autos do Processo no 13031.331863/2024-96.
RAZÕES DA DEFESA
Nas razões de defesa, o sujeito passivo pediu nulidade/improcedência da infração
EXCLUSÃO INDEVIDA DOS JUROS SELIC – LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS
JUDICIAIS, pois não haveria incidência de IRPJ e reflexo (CSLL); invocou, para tanto, a
aplicação do Tema 962 do STF - não incidência de IRPJ e CSLL acerca dos juros SELIC
na repetição de indébito tributário (caráter de indenização).
Vale dizer, o sujeito passivo pleiteou, nestes autos, a aplicação do mesmo tratamento
dispensado aos juros SELIC – repetição de indébito tributário - para juros SELIC -
levantamento de depósitos judiciais.
Identificados os principais pontos controvertidos, passo a enfrentá-los.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. PRESSUPOSTO FÁTICO-JURÍDICO.
MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA O sujeito passivo
suscitou preliminar de nulidade, argumentando que a fiscalização da RFB não teria levado
em consideração a superação do Tema Repetitivo 504/STJ pela tese firmada pelo STF no
julgamento do Tema 962/STF da Repercussão Geral, que fixou com clareza a
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
15
impossibilidade de tributação dos valores correspondentes à taxa SELIC que incidem no
ressarcimento de tributos indevidamente pagos (repetição de indébito).
Rechaço, de plano, a preliminar suscitada.
O sujeito passivo laborou em completo equívoco.
Não houve reforma pelo STF do Tema 504-STJ. Apenas, o Tema 505 – STJ foi reformado
pelo Tema 962/STF da Repercussão Geral.
Essa questão de mérito será enfrentada, mais adiante, quando da análise do mérito da
infração imputada EXCLUSÃO INDEVIDA DOS JUROS SELIC – LEVANTAMENTO
DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
Dito isso, cabe frisar, no processo administrativo tributário não cabe discutir matéria de
mérito em sede preliminar, quanto às infrações imputadas.
O juízo preliminar não se presta a apreciar matéria de mérito, pois as preliminares de
nulidade são questões que dizem respeito a vícios quanto aos elementos formais e materiais
do ato administrativo de lançamento fiscal, apurados, de plano, por exemplo, falta ou
insuficiente descrição dos fatos, falta de pressuposto de fato, falta de motivo, falta de
motivação, falta de qualificação fático-jurídica etc. No julgamento da impugnação, a Turma
da DRJ deve votar separadamente a questão preliminar e de mérito.
Se a preliminar for rejeitada, a Turma deve colher os votos quanto ao mérito.
Assim, o juízo preliminar restringe-se a aferir o cumprimento ou existência dos requisitos
formais e materiais do lançamento fiscal.
Os elementos de prova colhidos pela fiscalização da RFB, se são suficientes, ou não, para
manter a infração imputada, requer análise de mérito da lide. As provas, caso sejam
insuficientes, em tese, para comprovar a infração imputada, no máximo podem implicar,
em tese, improcedência do auto de infração, mas não sua nulidade. Diversamente do
alegado pelo sujeito passivo, os autos de infração do IRPJ e da CSLL (reflexo),
complementados pelo Relatório de Fiscalização, foram produzidos livres do indigitado
vício ou mácula de nulidade.
No caso, o auto de infração foi lavrado por agente competente e em consonância com o art.
142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72, cujos fatos imputados estão descritos,
narrados, de forma completa, objetiva, clara, com respectivo enquadramento legal,
demonstrativo da base de cálculo e do valor devido, permitindo o pleno entendimento da
acusação fiscal e o exercício do contraditório e da ampla defesa, não tem plausibilidade
fático-jurídica a alegação de nulidade do lançamento, pois não configurado vício
formal/material passível de nulidade, inexistindo, por conseguinte, prejuízo à defesa.
Ademais, não configurado vício algum de que trata o art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada de nulidade.
EXCLUSÃO INDEVIDA DOS JUROS SELIC - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS
JUDICIAIS. INFRAÇÃO MANTIDA A fiscalização da RFB consignou a infração
Exclusão Indevida de Juros SELIC decorrentes de Depósitos Judiciais levantados,
conforme Relatório de Fiscalização (e-fls. 354/369), parte integrante do Auto de Infração:
(...)
9. INFRAÇÃO APURADA - EXCLUSÃO INDEVIDA – VARIAÇÃO
MONETÁRIA DE JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS No 4° trimestre/2020 a
fiscalizada informou o valor de R$ 21.180.176,57 na linha (-) Outras Exclusões dos
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
16
registros M300-Demonstração do Lucro Real e M350-Demonstração da Base de
Cálculo da CSLL da ECF.
Esse montante é composto dos valores de R$ 19.829.494,72 relativo a juros sobre
indébitos de PIS/COFINS decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo
dessas contribuições e de R$ 1.350.681,85 relativos à variação monetária de
depósitos judiciais (anexo e-processo – extrato depósitos judiciais). Valor registrado
na
conta
contábil
“3.07.07.01.01.5320
-
(-)
CORR.MONET.S/TRIB.RECUP.JUDICIAL” em 31/12/2020 (anexo e-processo -
razão contábil).
A pessoa jurídica possui decisão judicial favorável para não tributar os juros sobre
repetição de indébito, em consonância com a decisão do STF no Tema 962.
Por outro lado, tal decisão não abrange os juros sobre depósitos judiciais, conforme
delimitado na petição inicial e na sentença e acórdão dela decorrentes. Para esses
juros, aliás, há jurisprudência do STJ em sede de recursos repetitivos entendendo
que esses valores são tributáveis:
TEMA 504/STJ: Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem
natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
Desta forma foi lançado de ofício o valor de R$ 1.350.681,85 relativa à exclusão
indevida verificada no 4o Trimestre de 2020.
(...)
Pois bem, sem delongas, diversamente do alegado pelo sujeito passivo, acerca dos juros –
Taxa SELIC – auferidos, decorrentes de Depósitos Judiciais levantados incide tributação
pelo IRPJ e CSLL (reflexo), pois possuem natureza remuneratória, conforme Tema 504-
STJ.
Não houve reforma pelo STF do Tema 504-STJ. Apenas, o Tema 505 – STJ foi reformado
pelo STF, consoante Tema 962 da Repercussão Geral.
- Tese repetitiva 504/STJ:
Os juros incidentes na devolução de depósitos judiciais possuem natureza
remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL (Tese repetitiva
504);
-Tese repetitiva 505/STJ:
Quanto aos juros incidentes na repetição de indébito tributário, inobstante a
constatação de se tratarem juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro
operacional da empresa (Tese repetitiva 505).
O sujeito passivo, inadvertidamente, confundiu os Temas 504 e 505, ambos do STJ.
Primeiro, colaciono a seguir a Ementa do Acordão do TRF-3, 6a Turma, Relator Mairan
Maia, que exprimiu, resumiu, de forma precisa, as principais questões decididas pelo STF
no Tema 962 da Repercussão Geral, inclusive, a competência para definição da natureza
jurídica dos juros taxa SELIC, matéria de índole infraconstitucional, quanto ao
levantamento de depósitos judiciais, prevalecendo, assim, nessa matéria, o decidido pelo
STJ (Tema 504):
Ementa
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
17
EMENTA - AGRAVO INTERNO – TRIBUTÁRIO – IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA
SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
E JUROS MORATÓRIOS NA RECUPERAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO -
TAXA
SELIC
–
INCONSTITUCIONALIDADE
–
TEMA
962
DA
REPERCUSSÃO GERAL – DEPÓSITOS JUDICIAIS – NÃO APLICÁVEL –
PREJUÍZOS FISCAIS – NÃO ABRANGIDOS – NATUREZA DISTINTA DA
COMPENSAÇÃO.
1.O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.063.187/SC, realizado na
sessão virtual de 24/09/2021, e nos termos do voto do Relator, e. Ministro Dias
Tofolli, apreciando o Tema 962 da Repercussão Geral, firmou entendimento no
sentido de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores
atinentes à taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário.
2.Embargos de Declaração opostos pela União Federal em face do RE 1.063.187/SC
acolhidos pelo e. STF para esclarecer que desborda do Tema 962 definir a natureza
jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais.
3. Ademais, no julgamento do ARE 1.405.416, realizado em 15/12/2022, e nos
termos do voto da Relatora, e. Ministra Rosa Weber, apreciando o Tema 1.243 da
Repercussão Geral, o c. STF firmou entendimento no sentido de que é matéria
infraconstitucional a controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os
valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema de forma definitiva,
ao manter, em juízo de retratação, o entendimento estabelecido no REsp no
1.138.965/SC (Tema 504), no qual se firmou o seguinte teor: Os juros incidentes na
devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à
tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
5. (...).
6. Por conseguinte, é direito da impetrante excluir da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL a correção monetária e os juros de mora com base na variação da taxa SELIC
apenas na repetição do indébito tributário.
7. Agravo interno não provido. (Tribunal Regional Federal TRF-3 –
Apelação/Remessa Necessária (1728): ApelRemNec xxxxx-71.2021.4.03.6100 SP.
6a Turma, Relator Desembargador Federal Mairan Maia). (Extraído do site: Tribunal
Regional Federal da 3a Região TRF-3 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA:
ApelRemNec XXXXX-71.2021.4.03.6100 SP | Jurisprudência (jusbrasil.com.br)))
Como demonstrado, diversamente do alegado pelo sujeito passivo, o STF consignou que a
natureza jurídica dos juros SELIC no levantamento de depósitos judiciais é matéria de
índole infraconstitucional, cuja competência é do STJ, o qual já há muito tempo decidiu que
a natureza jurídica dos juros SELIC na devolução de depósitos judiciais tem natureza
remuneratória, conforme Tema 504:
TEMA 504/STJ: Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem
natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
Por fim, cabe esclarecer que, apenas, o Tema 505 – STJ foi reformado pelo STF (Tema 962
da Repercussão Geral), conforme muito bem sintetizado na Ementa do Acordão TRF-3a
Região, 3a Turma ApelRemNec – APELAÇÃO /REMESSA NECESSÁRIA – XXXXX -
81.2021.4.03.6100,
Relator
Desembargador
Federal
CONSUELO
YATSUDA
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
18
MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 30/11/2022, intimação via sistema DATA
04/12/2022):
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA (TAXA SELIC) RECEBIDOS NA REPETIÇÃO DE
INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS (VIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL).
SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO VEICULADO PELO STJ NO TEMA 505
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
APLICAÇÃO
DA
COMPREENSÃO
MANIFESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 962 DA
REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ
E DA CSLL. DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. JULGAMENTOS DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RE No 1.063.187 (TEMA 962).
ESCLARECIMENTOS QUE DELIMITARAM O JULGADO. MANUTENÇÃO
DO ENTENDIMENTO VEICULADO PELO STJ NO TEMA 504 DOS
RECURSOS REPETITIVOS. PARÂMETROS DA COMPREENSÃO.
1. Discute-se nestes autos a pertinência da inclusão, nas bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, dos valores recebidos a título de correção monetária e juros moratórios
(ambos compreendidos na taxa SELIC) em duas situações: por ocasião da repetição
de indébitos tributários e quando da devolução dos depósitos judiciais.
2. O entendimento sobre o tema encontrava-se pacificado em sentido contrário à
pretensão dos contribuintes e pode ser resumido nos seguintes posicionamentos do
Superior Tribunal de Justiça:
- Os juros incidentes na devolução de depósitos judiciais possuem natureza
remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL (Tese repetitiva
504);
- Quanto aos juros incidentes na repetição de indébito tributário, inobstante a
constatação de se tratarem juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro
operacional da empresa (Tese repetitiva 505).
3. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da
questão atinente à Incidência do Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC (juros de
mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição de indébito
(Tema 962 - RE 1.063.187). E, por ocasião do julgamento de mérito desse
precedente paradigmático, firmou compreensão diversa com relação à repetição de
indébitos.
4. No entender dos Ministros da Suprema Corte, os valores recebidos relativos à
taxa SELIC, quando recebidos por ocasião da repetição de indébitos tributários,
possuem o precípuo objetivo de recompor perdas patrimoniais, de modo a se
caracterizarem como danos emergentes, o que afasta a possibilidade de integrarem
as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo em vista a ausência de acréscimo
patrimonial.
5. Referido julgamento ocorreu na data de 27/09/2021 e deu origem à seguinte Tese:
É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa
SELIC recebidos em razão de indébito tributário.
6. Com a pacificação da matéria, sob a ótica constitucional, pelo Supremo Tribunal
Federal (Tema 962 da Repercussão Geral), resta superado o entendimento
manifestado pelo STJ no Tema 505 dos recursos repetitivos.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.740462/2024-65
19
7. Restou estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos
de declaração opostos no RE 1.063.187, que o entendimento na Tese 962 da
repercussão geral não abrange os valores recebidos a título de SELIC na devolução
de depósitos judiciais.
8. Manutenção do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
504 dos recursos repetitivos, no sentido de que “Os juros incidentes na devolução de
depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo
IRPJ e pela CSLL”.
9. O contribuinte faz jus à exclusão, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, apenas
dos valores relativos à correção monetária e dos juros de mora (taxa SELIC)
recebidos por ocasião da repetição de indébitos tributários (pela via administrativa
ou judicial).
(...)
13. Apelação da impetrante improvida. Apelação da União parcialmente provida.
Remessa oficial parcialmente provida em maior extensão (TRF-3a Região, 3a Turma,
ApelRemNec
–
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
XXXXX-
81.2021.4.03.6100, Relator Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA
MOROMIZATO YOSHIDA). (Extraído: Tribunal Regional Federal da 3a Região
TRF-3 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: ApelRemNec XXXXX-
81.2021.4.03.6100 SP | Jurisprudência (jusbrasil.com.br))
Portanto, deve ser mantida a infração EXCLUSÃO INDEVIDA DE JUROS SELIC –
LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
EXCLUSÃO INDEVIDA DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. INFRAÇÃO
REFLEXA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS. INFRAÇÕES
OBJETO DA AUTORREGULARIZAÇÃO. MATÉRIAS NÃO EXPRESSAMENTE
IMPUGNADAS. PRECLUSÃO.
Não mais cabe revolver na órbita administração matéria não expressamente impugnada pela
ocorrência da preclusão. Aplicação da inteligência do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL Mantido o lançamento principal (IRPJ), segue a
mesma sorte o lançamento decorrente (CSLL), inexistindo razão fático-jurídica para decidir
diversamente.
CONCLUSÃO Por tudo que foi exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, negar provimento à impugnação.
É como voto.
Assinado digitalmente Nelso Kichel

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 507
DF CARF MF
Original